Tribunal: STJ
Processo: 0001972-90.2018.8.11.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868711 - MT (2025
/0066657-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: W R N
ADVOGADOS
: RENATO DIAS COUTINHO NETO - MT011003A
LEONARDO BENEVIDES ALVES - MT021424O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
1.
vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser
admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado.
No caso, o
2.
acórdão embargado apreciou de forma clara e
fundamentada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, aplicando a Súmula n. 182/STJ.
A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com
3.
a solução dada à controvérsia, não havendo vício a ser sanado.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50245178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 1373f603-6d16-429e-81a7-d22d94abb5a0

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 1373f603-6d16-429e-81a7-d22d94abb5a0

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868711 - MT (2025
/0066657-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: W R N
ADVOGADOS
: RENATO DIAS COUTINHO NETO - MT011003A
LEONARDO BENEVIDES ALVES - MT021424O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
1.
vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa,
conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser
admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado.
No caso, o
2.
acórdão embargado apreciou de forma clara e
fundamentada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, aplicando a Súmula n. 182/STJ.
A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com
3.
a solução dada à controvérsia, não havendo vício a ser sanado.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por W. R. N. contra acórdão que
não conheceu do agravo regimental interposto em face de decisão que negara seguimento
ao agravo em recurso especial, assim ementado (e-STJ fl. 842):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA50248297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f85a360a-35c6-4d86-a427-9a35639c9e63

Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem impugnar de
1.
forma específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
No caso, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
2.
por ausência de indicação de dispositivos de lei federal tidos por violados,
tendo a parte agravante se limitado à invocação de normas constitucionais.
Tal fundamentação, contudo, não foi enfrentada nas razões do presente agravo
regimental.
A simples reiteração de argumentos meritórios já expendidos, sem
3.
enfrentamento direto e específico dos fundamentos da decisão agravada, não
supre a exigência de dialeticidade recursal.
Agravo regimental não conhecido.
4.

A defesa sustenta que o acórdão embargado seria omisso, porquanto, no
agravo regimental, teriam sido indicados dispositivos constitucionais e legais tidos por
violados, bem como precedentes desta Corte, de modo a afastar a incidência da Súmula
n. 182/STJ. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
admitir o recurso especial, com a desconsideração do depoimento indireto das
testemunhas e absolvição do embargante.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, o acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa à
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, concluindo
pela incidência da Súmula n. 182/STJ. A Turma destacou que a defesa se limitou a
reiterar argumentos meritórios, sem atacar de modo direto e específico a fundamentação
que levou ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
Assim, não se verifica omissão ou contradição a ser sanada, mas apenas a
pretensão de reabrir discussão sobre matéria já decidida, providência incompatível com a
via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50248297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f85a360a-35c6-4d86-a427-9a35639c9e63

De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no REsp n. 1339703/RS, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/11/2014
17/11/2014
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50248297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:50
Código de Controle do Documento: f85a360a-35c6-4d86-a427-9a35639c9e63

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0066657-4
AREsp 2.868.711 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019729020188110034 19729020188110034
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W R N
ADVOGADOS
: RENATO DIAS COUTINHO NETO - MT011003A
LEONARDO BENEVIDES ALVES - MT021424O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: W R N
ADVOGADOS
: RENATO DIAS COUTINHO NETO - MT011003A
LEONARDO BENEVIDES ALVES - MT021424O
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051554<140=<50=40@
2025/0066657-4 - AREsp 2868711 Petição : 2025/0077551-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50149547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:19:15
Código de Controle do Documento: 6CBB2BA3-2473-4749-A592-D4E397AEB0B9